Tribunal: TJMT
Processo: 1025696-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025696-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (EMBARGADO), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (EMBARGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), AGROTORRES LTDA - CNPJ: 27.290.126/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025696-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADOS:
JOSÉ TORRES DA MASCENA
E OUTROS

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco John Deere S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Recuperação Judicial de José Torres da Mascena e outros, que reconheceu a essencialidade de uma escavadeira hidráulica John Deere 210G e determinou a manutenção de sua posse pela recuperanda durante o período de blindagem (stay period).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção na posse da recuperanda de bem gravado com alienação fiduciária, considerado essencial à atividade empresarial, à luz do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Embora o crédito titularizado pelo agravante não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, a legislação impede a retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor durante o prazo do stay period (art. 6o, §4o, da LRF).

4. No caso concreto, há parecer técnico do administrador judicial atestando a essencialidade da escavadeira hidráulica para a continuidade das atividades da empresa recuperanda.

5. Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de manutenção dos bens essenciais na posse da recuperanda para garantir a execução do plano de recuperação e preservar a função social da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, devidamente atestada pelo administrador judicial, autoriza sua manutenção na posse da recuperanda durante o stay period, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 49, §3o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025696-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADOS:
JOSÉ TORRES DA MASCENA
E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTROS
, em face da decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1010904-97.2024.8.11.0015,
que reconheceu a essencialidade dos bens e imóveis listados, determinando que sejam mantidos sob a posse dos autores durante o período de blindagem.

Inconformado, o recorrente sustenta que o juiz de primeiro grau “
reconheceu a essencialidade de uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 210G, de propriedade por alienação fiduciária da Agravante.”

Afirma que “
que o maquinário vendido se trata de uma escavadeira, enquanto a atividade a ser recuperada é a de produtor rural. A linha amarela de ativos, como o caso da escavadeira, reflete a utilização do bem para a construção civil, não se comunicando com a atividade empresária do Grupo Devedor.”

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 239546676.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de id. 238914195.

E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no id. 243949689, refutando as razões recursais.

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso com base no princípio da unirrecorribilidade, ao argumento de que foram interpostos dois recursos em face da mesma decisão.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, verifica-se que o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que houve violação à unirrecobilidade recursal.

No entanto, embora, de fato, existam dois recursos interpostos em face da decisão recorrida, estes foram interpostos por partes diversas, o que não representa qualquer violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Ressalta-se que, embora ambos os recursos sejam conexos e devem ser julgados conjuntamente, não há qualquer prejudicialidade na tramitação dos dois.

Assim, sem maiores delongas, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que declarou a essencialidade do veículo ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 210G, alienado fiduciariamente à agravante.

Defende que

o crédito pertencente ao titular da posição de proprietário fiduciário não sofre os efeitos da recuperação judicial, em vista da determinação contida no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Pois bem.

É cediço que sendo o agravante credor fiduciário, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ante o que prescreve o § 3o do art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRF),
in verbis:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

No entanto, o bem dado em garantia, qual seja
ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 210G LC 1F9210GXCKD521288
, foi declarado essencial ao soerguimento dos recuperandos.

No caso em exame, há parecer técnico do administrador judicial atestando a necessidade dos bens para a continuidade das atividades empresariais, bem como documentos que demonstram que tais bens são imprescindíveis para a manutenção da produtividade da empresa, garantindo a geração de receita para cumprimento do plano de recuperação.

Desse modo, identificada a essencialidade pelo Administrador Judicial que realizou vistoria i
n loco,
ainda que não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, os bens devem ser mantidos na posse da recuperanda enquanto durar o
stay period
(art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 48 E 51, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS – CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser deferido o processamento da recuperação judicial quando cumpridos os requisitos dispostos nos artigos 48 e 51, ambos da Lei n. 11.101/2005. A credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão.”
(N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EMPRESA – FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS – CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS – SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, desde que essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa. 2. No caso concreto, em razão do ramo de atuação das empresas agravadas – transporte – e pela essencialidade do bem para sua atividade – caminhões e carretas –, a permanência deste com a empresa recuperanda é medida que se impõe. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos. 4. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.”
(N.U 1002204-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Portanto, a decisão recorrida encontra-se devidamente motivada e alinhada com os princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica, de modo que inexiste razão para sua reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025